Tribunal: TJDFT
Processo: 0800828-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. PAGAMENTO A MAIOR. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA No 1.009 DO STJ. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. BOA-FÉ OBJETIVA DO SERVIDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para "i) declarar a boa-fé da parte autora no recebimento dos valores a título de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GIABS, no período de maio/2022 a agosto/2024; e ii) determinar ao Distrito Federal que se abstenha de descontar os valores mencionados na inicial”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) boa-fé da servidora; (ii) aplicação do Tema no 1.009 do STJ; e (iii) obrigação de devolver os valores ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora é agente comunitária de saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e recebeu notificação para devolver ao erário o montante de R$8.471,13, no pressuposto de que o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde foi superior ao valor devido, visto que erroneamente aplicado o percentual para servidores lotados em unidades de saúde rurais (20%), hipótese não aplicável à autora.
4. A presente demanda é posterior ao julgamento do Tema Repetitivo no 1.009 do STJ, publicado em 19/05/2021: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”.
5. Segundo o documento produzido pelo Núcleo de Gestão de Pessoas das Unidades de Atenção Primária da Região Sul da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (ID 70633325, pág. 11-13), a partir do reconhecimento do direito à GAB e à GCET aos agentes comunitários de saúde, pela Lei Distrital no 7.161/2022, o pagamento da GAB no percentual de 20% (vinte por cento) ocorreu de forma automática pela Administração Pública no contracheque dos servidores, com exceção daqueles lotados em unidades administrativas. E a servidora, segundo a prova documental, foi notificada do pagamento a maior de verbas em 2024.
6. Nesse contexto, não era factível que a autora pudesse constatar eventual equívoco, mormente porque estava recebendo os valores desde a implantação da referida gratificação no contracheque (maio/2022), acreditando que estavam corretos. Ademais, a servidora não contribuiu para o erro, tendo em vista que não possui nenhuma ingerência sobre o sistema de pagamentos do órgão, além de não ter tido acesso aos cálculos da gratificação. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1983057, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, j. 24/03/2025; TJDFT, Acórdão 1977161, 0791189-61.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025.
7. Por conseguinte, a boa-fé objetiva da servidora atrai a ressalva feita na tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo no 1.009 do STJ, afastando o direito do ente público à devolução dos valores.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1769306/AL, Rel. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 10/03/2021 (Tema no 1.009); TJDFT, Acórdão no 1983057, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 24/03/2025; Acórdão 1977161, 0791189-61.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025.